Tribunal: TJBA
Processo: 8006807-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006807-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) AGRAVADO: H. S. D. M. e outros Advogado(s): WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR (OAB:BA41869-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE UNIMED. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM MAIS DE 400%. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ABUSIVIDADE VEROSSÍMIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para limitar o reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão à taxa autorizada pela ANS (6,91%), diante de aumento superior a 400%, imposto sem justificativa adequada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o reajuste aplicado unilateralmente por operadora de plano de saúde coletivo por adesão, à margem de justificativa técnica, resultando em aumento superior a 400% no valor da mensalidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite que planos coletivos não estejam vinculados aos índices da ANS, mas exige transparência e motivação adequada dos reajustes. 4. A ausência de comprovação de sinistralidade ou de desequilíbrio contratual impede o reconhecimento da legalidade do aumento aplicado. 5. A medida liminar busca preservar o direito à saúde de menor diagnosticado com TEA, situação que recomenda especial proteção e aplicação do CDC. 6. O periculum in mora reverso não se confirma, pois eventual reforma poderá ensejar restituição sem dano irreparável à agravante. 7. Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta prejudicado, por perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Na estreita via do agravo de instrumento, é legítima a manutenção de decisão que, com base na verossimilhança das alegações e no risco de dano à saúde de menor com TEA, limita reajuste excessivo de plano de saúde coletivo por adesão, diante da ausência de justificativa técnica suficiente apresentada pela operadora." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 227; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 17, § 1º e 18, I; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; RN ANS nº 259/2011, arts. 4º e 9º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2057913-66.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2237326-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8006807-11.2025.8.05.0000; Recorrente: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; Recorrido: H.S.D.M., representado por Jislândia Silva de Oliveira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator